Tribunal: TJMT
Processo: 1060342-77.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060342-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA ANTONIA DA SILVA - CPF: 327.419.521-91 (APELADO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais. Irregularidade Na Rede Externa De Energia Elétrica. Cobrança Indevida. Revisão Do Consumo Pela Média. Sentença Mantida.
Recurso Não Provido.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em virtude da sentença
que
declarou a inexigibilidade das faturas dos meses de maio e junho de 2025 e determinou o refaturamento com base na média de consumo do ciclo anterior, diante de suposto desvio externo de energia.

II. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se a elevação abrupta no consumo de energia elétrica, sem respaldo técnico, justifica a revisão das faturas com base na média histórica;
ii
) saber se, havendo falha na fiscalização da rede externa pela concessionária, persiste a responsabilidade do consumidor pelas cobranças impugnadas.

III. Razões De Decidir

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre concessionária e usuário de energia elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora.

4.
Histórico de consumo e relatórios técnicos revelam elevação incompatível com o perfil de consumo anterior, reforçada por
vestígios de ligações clandestinas na rede externa denunciadas à concessionária.

5.
A concessionária reconheceu “vestígios de interligação no passado” e não comprovou ter adotado todas as providências exigidas pela Resolução ANEEL no 1.000/2021 para legitimar a cobrança.

6.

A aferição do medidor pelo IPEM não comprova a inexistência de desvios externos, que competia à concessionária fiscalizar, sendo insuficiente para afastar a falha na prestação do serviço.

7.
O retorno ao consumo médio histórico após substituição do medidor reforça a tese de falha externa, sem prova de que a energia registrada tenha sido efetivamente utilizada pela consumidora.

IV. Dispositivo E Tese

9
.
Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança de faturas de energia elétrica incompatíveis com o histórico de consumo do usuário quando demonstrada a existência de falha na fiscalização da rede externa pela concessionária. 2. A aferição metrológica do medidor não afasta a responsabilidade da distribuidora por desvios de carga realizados por terceiros fora da unidade consumidora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, inc. VIII, e 14; CPC, art. 373, inc. II; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 590.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado 1018308-52.2021.8.11.0001, Rel. Juiz
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Turma Recursal, j. 01.12.2022, DJE 04.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
Francisca
Antonia
da Silv
a.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificou os termos da tutela anteriormente deferida, declarou inexistentes as faturas dos meses de maio e junho de 2025, determinou que a Ré revisasse os
valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida, e condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma, fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, distribuídos na proporção de 50% em favor da Requerida e 50% em favor da Autora, com suspensão da exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios em relação à Autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que as faturas questionadas reproduzem o consumo real da unidade consumidora, com leituras confirmadas no local nos períodos reclamados, sem identificação de erro de faturamento, medição por média ou anomalia no sistema de medição.

Alega que inspeção técnica realizada em 17/06/2025 não identificou irregularidade, fraude ou desvio até o ponto de entrega, bem como que o medidor foi submetido a teste metrológico junto ao Instituto de Pesos e Medidas, com laudo de aprovação.

Argumenta que eventual elevação do consumo pode decorrer de fatores internos à unidade consumidora ou de
variações climáticas, sem relação com falha na prestação do
serviço pela concessionária.

Relata
que a inversão do ônus da prova não se aplica ao caso concreto, ante a ausência de verossimilhança das alegações autorais, cabendo à
A
utora demonstrar irregularidade no sistema de medição.
Relata, ainda, que
deve incidir sobre suas obrigações a taxa SELIC de forma isolada conforme o art. 3o da EC 113 da CF/88 e o art. 406 do Código Civil alterado pela Lei no 14.09/2024.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pel
a
Apelad
a
, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Francisca
Antonia
da Silva
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando elevação abrupta e incompatível do valor das faturas de consumo de energia elétrica nos meses de maio e junho de 2025, em patamar muito superior ao histórico regular de sua unidade consumidora.

Sustentou que identificou ligações clandestinas em altura na via pública, desviando energia de sua residência para imóveis vizinhos, fato que comunicou formalmente à concessionária por meio de ordem de serviço aberta em 05/06/2025.

Argumentou que, apesar da comunicação e da gravidade da situação, a ré limitou-se à abertura de protocolo e à promessa de inspeção futura, sem eliminar os desvios denunciados ou adotar providência técnica apta a impedir a continuidade da irregularidade.

Afirmou que, em razão dessa omissão, sobreveio nova fatura em junho de 2025 com valor igualmente
elevado, além de risco concreto de interrupção do serviço essencial por inadimplência de débito que não contraiu.

Relatou que precisou recorrer ao PROCON para formalizar reclamação administrativa e que, mesmo após inspeção técnica realizada em 17/06/2025, a concessionária informou apenas a confirmação das leituras até o ponto de entrega, sem providência quanto às ligações externas denunciadas
.

Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a regularização imediata do fornecimento de energia elétrica, com eliminação definitiva de desvios clandestinos e suspensão de cobranças abusivas, e, ao final, o refaturamento das faturas de maio e junho de 2025 com base na média histórica de consumo dos últimos 12 ou 24 meses anteriores a abril de 2025, a inversão do ônus da prova e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

O Juiz singular deferiu a tutela provisória de urgência
e
determin
ou
que a
R
equerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, no prazo de 24 horas, com instalação de medidor próprio, individualizado e em perfeitas condições técnicas, apto a
assegurar medições precisas e confiáveis, além de suspender e cancelar a exigibilidade das faturas de maio e junho de 2025.

Em sua contestação, a Concessionária defendeu a regularidade das faturas impugnadas, com base em leituras reais do medidor, confirmadas em campo por ordens de serviço, e na inexistência de erro de faturamento, irregularidade, fraude ou desvio de energia na unidade consumidora, conforme inspeção técnica realizada em 17/06/2025 e laudo metrológico do IPEM/MT que aprovou o medidor.

Sustentou que eventual variação de consumo decorre de fatores climáticos e do uso de equipamentos elétricos,
impugnou a inversão do ônus da prova e requereu a total improcedência dos pedidos
.

O Juiz
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificou os termos da tutela anteriormente deferida, declarou inexistentes as faturas dos meses de maio e junho de 2025, determinou que a Ré revisasse os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses
antes da primeira fatura indevida, e condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma, fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, distribuídos na proporção de 50% em favor da Requerida e 50% em favor da Autora, com
suspensão da exigibilidade da condenação dos
honorários advocatícios em relação à Autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade das faturas de energia elétrica emitidas nos meses de maio e junho de 2025, em especial se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a declaração de inexigibilidade das cobranças e a determinação de refaturamento pela média de consumo.

Desde logo, verifica-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da evidente relação de
consumo entre as partes.

Impõe-se, de conseguinte
, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à concessionária.

No caso,
a documentação colacionada aos autos
,
em especial a fatura impugnada referente ao mês de maio de 2025, no valor de R$ 2.007,00
(dois mil e sete reais)
, o histórico de consumo da unidade consumidora n.o 2848301 e o reconhecimento, pela
própria concessionária, da existência de “vestígios de interligação no passado” na rede externa
,
evidencia que o valor faturado destoou de forma acentuada do padrão até então registrado, sem respaldo técnico apto a imputar à consumidora a responsabilidade pelo aumento verificado.

A documentação acostada à inicial demonstra que, a partir de maio de 2025, as faturas passaram a apresentar valores significativamente
superiores
ao histórico da unidade, cujos montantes anteriores oscilavam entre R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais)
e R$ 400,00
(quatrocentos reais)

mensais.

Destacam-se, nesse contexto, as faturas dos meses de maio e junho de 2025, com consumos de 2.024 kWh e 1.714 kWh, respectivamente. A elevação mostrou-se abrupta e dissociada da rotina da autora, sem justificativa técnica vinculada à carga instalada da residência
,
composta apenas por eletrodomésticos básicos
,
e sem demonstração de que o consumo registrado tenha sido efetivamente fruído pela usuária, o que reforça a falha na fiscalização da rede externa imputável à
R
é.

Os montantes impugnados contrastam frontalmente com o padrão histórico da unidade consumidora n.o 2848301, cuja média mensal situava-se entre 220 e 330 kWh antes de 2025, patamar para o qual o consumo retornou imediatamente após a regularização das ligações e a substituição do medidor.

Na hipótese
,
embora
a Concessionária
sustente a regularidade do medidor instalado na unidade consumidora, o acervo probatório evidencia que a anomalia não se originava no interior do imóvel, mas na rede externa, sob responsabilidade da própria distribuidora. Consta dos autos que a
A
utora comunicou formalmente a existência de ligações clandestinas realizadas por terceiros em via pública já em 05/06/2025
.

A responsabilidade da concessionária pela adequada prestação do serviço e pela fiscalização da rede até o ponto de entrega decorre diretamente do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Repiso, a
própria
R
é reconheceu, em inspeção posterior, a existência de “vestígios de interligação no passado” na rede externa, elemento que corrobora a plausibilidade da narrativa autoral.

Além disso, o comportamento
do consumo após a intervenção técnica revela-se especialmente relevante. Após a eliminação das irregularidades apontadas e a substituição do medidor, o consumo retornou imediatamente ao patamar histórico aproximado de 260 kWh, o que enfraquece as justificativas genéricas relacionadas a fatores climáticos ou alteração de hábitos de consumo, pois tais circunstâncias não se
extinguem de forma abrupta nem guardam correlação temporal direta com a inspeção realizada pela concessionária.

A aprovação do medidor pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT limit
ou
-se a certificar que o equipamento registra corretamente a energia que por ele transita. Tal constatação, contudo, não afasta a possibilidade de que o aparelho tenha registrado carga desviada por terceiros na rede externa, em contexto de falha de fiscalização atribuível à
C
oncessionária. Nessas circunstâncias, o laudo de aferição do medidor não se presta, por si só, a legitimar a cobrança dirigida à consumidora.

Diante dos indícios de irregularidade na rede externa, competia à concessionária observar o procedimento formal previsto no art. 590 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção, a solicitação de perícia técnica, a elaboração de relatório circunstanciado e a implementação dos registros visuais pertinentes, providências indispensáveis à validação da apuração e à garantia do contraditório.

Ressalte-se que, intimada a especificar provas, a Apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de prova pericial judicial que poderia, sob o contraditório, examinar a integridade da rede externa no
período controvertido. Assim, deixou de se desincumbir do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Além disso, a questão aqui tratada
não se confunde com aquelas em que a controvérsia recai exclusivamente sobre a regularidade interna do equipamento de medição, situações nas quais este Tribunal reconhece que o laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas – IPEM, órgão oficial vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para demonstrar a ausência de falhas no aparelho medidor e, por consequência, afastar a tese de cobrança indevida e a responsabilidade da concessionária.

Aqui, ao revés, a impugnação não incide sobre o funcionamento do medidor em si, mas sobre a existência de interferência externa na rede de distribuição, com possível desvio de carga por terceiros, circunstância que não é alcançada pela aferição metrológica e que exige exame diverso, voltado à integridade da rede sob responsabilidade da concessionária.

Desse modo, o conjunto probatório autoriza concluir pela irregularidade das cobranças impugnadas e pela legitimidade do refaturamento determinado,
inexistente
demonstração técnica idônea capaz de sustentar a exigibilidade integral das faturas questionadas.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENERGISA. AUMENTO IMOTIVADO DE COBRANÇA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA RECLAMANTE. INDÍCIO DE LIGAÇÃO CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE VISTORIA. ÔNUS DA PROVA DA PROMOVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A parte reclamante apresentou provas do aumento de faturas de energia elétrica, assim como, apresentou indícios de ligação clandestina no medidor de energia de sua residência.

2. A parte reclamada deixou de apresentar provas em contestação.

3. Sentença reformada para determinar o refaturamento do consumo com base na média de consumo e a vistoria no medidor de energia da unidade consumidora.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJMT,
Turma Recursal
,

Recurso Inominado

1018308-52.2021.8.11.0001,
relator Juiz
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior
, Julgado em 01/12/2022,
p
ublicado no DJE 04/12/2022)
.

Por fim, n
ão merece conhecimento o pedido de aplicação da taxa SELIC,
visto que a
sentença recorrida não reconheceu obrigação pecuniária, limitando-se a declarar a inexigibilidade das cobranças e a determinar o refaturamento pela média, inexistindo, pois, título condenatório apto a ensejar a incidência de juros ou correção monetária.

Em conclusão
, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus
fundamentos permanecem
sólidos
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em favor da patrona da Apelada de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais)
para R$ 1.6
0
0,00
(um mil e seiscentos reais)
, mantidas as demais disposições da sentença quanto à sucumbência recíproca e à suspensão de exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026